Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANTE DETENTOR DA GUARDA DO FILHO MENOR. NÃO CABIMENTO.
1. Os arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, são claros ao tratar da legitimidade e cabimento do pedido de alimentos.
2. Revela-se desarrazoado que o genitor seja judicialmente obrigado a pagar alimentos em favor do filho menor o qual detém a guarda unilateral e reside em conjunto, não havendo que se falar em fixação de alimentos provisórios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.